Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONTRACEPTIVO ESSURE. INTERVENÇÃO MÉDICA PARA SUA RETIRADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela parte autora contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido antecipatório. A agravante pleiteia seja o Distrito Federal compelido a retirar o dispositivo de contracepção ESSURE de seu órgão reprodutor, implantado em 2015 por médicos da SES/DF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparado ante a concessão de justiça gratuita. Liminar indeferida (ID 33529612). Contrarrazões e Manifestação do MPDFT apresentadas.
III. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3o da Lei n. 12.153/2009: "O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".
IV. Como bem delineado pela decisão que indeferiu a liminar em sede de agravo, o laudo médico, embora informe que a agravante padeça de sintomas preocupantes, não expõe, de modo objetivo, o real risco de que o dispositivo contraceptivo implantado na autora possa vir a perfurar seus órgãos, sobretudo porque relata que o raio-x da pelve “mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, o que permite concluir que não houve deslocamento ou fragmentação do objeto. Ainda, observa-se que o laudo médico não descreve o risco específico pelo qual passaria a agravante. Em verdade, trata da sintomatologia “extremamente semelhante” entre cerca de 102 pacientes avaliadas.
V. Com efeito, no caso concreto, não há elementos técnicos suficientes para atestar a urgência do caso, bem como não se verifica a existência de omissão do ente público diante da solicitação da autora, uma vez que está sendo assistida pela rede pública de saúde do DF.
VI. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização do procedimento cirúrgico, não se vislumbra, em cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável quanto à omissão do Estado em fornecer a cirurgia requerida.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.